Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NOEL MARTINEZ ALVAREZ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1000074-32.2022.8.11.0051, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado no requerimento de revalidação do diploma estrangeiro de medicina da parte agravante.
Irresignado com a decisão proferida, explica o Agravante que é médico(a) formado(a) no exterior que se inscreveu no procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior, houve por bem violar a própria norma e indeferir a inscrição da parte agravante.
Assevera que não obstante a instituição de ensino ter se comprometido a receber pedidos de revalidação na forma de fluxo contínuo, em qualquer data do ano letivo, sem limitação de número de interessados inscritos.
Aduz que o regimento interno da universidade, elaborado pelo seu Conselho Universitário, autoriza, no art. 140, a instituição a proceder a revalidação de diplomas estrangeiros. Esse mesmo regimento interno, no art. 44, determina que compete à Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regulamentar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar à universidade estadual que instaure imediatamente o procedimento de revalidação do diploma estrangeiro de medicina da parte agravante, anulando-se o ato administrativo de indeferimento do requerimento de revalidação de diploma estrangeiro.
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Cinge-se que a controvérsia recursal recai alegação do Agravante, no sentido de que a decisão da Agravada em negar a revalidação de seu diploma estrangeiro do curso de medicina estaria descumprindo seu próprio regimento interno.
Porém, em observância ao art. 140 da Resolução COUNI, no 227, de 29 de novembro de 2002 (Regimento Interno da Universidade Estadual), dispõe que a revalidação de diplomas, de forma simplificada e por regras próprias é uma possibilidade, e não obrigação, ex vi:
Art. 140. Respeitados os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação e, observada a legislação vigente, pode revalidar diplomas expedidos por instituições estrangeiras, conforme normas aprovadas estabelecidas pelo órgão competente.
Da leitura da norma se percebe que a faculdade PODE revalidar e não que irá revalidar os diplomas. Desse modo, faz-se necessário aguardar a dilação probatória e o contraditório, para saber de forma mais específica quais as razões que o diploma não foi revalidado, e, posteriormente, avaliar se os motivos da negativa são legais ou não.
Não bastasse, o art. 207 da CF[1], dispõe sobre a autonomia das universidades, como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau, não cabe ao Judiciário, ao menos não sem a devida fundamentação que somente uma análise exaustiva dos fatos poderia balizar, ultrapassar a autonomia universitária.
A propósito, destaco a tese definida em julgamento de recurso repetitivo:
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.
1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.
3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.
4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).
5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.
6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.
7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.
8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.
9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.
10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.